Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734177-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÙBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍNINO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158). 3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 3.1. A prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena prevista no dispositivo em destaque. 3.2. Entretanto, tendo em vista que não houve recurso no órgão ministerial, a manutenção do percentual de redução fixado pelo juízo de origem é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 do Código Penal, defendendo, em síntese, que não há óbice razoável que justifique a inaplicabilidade de atenuante que reduza a pena intermediária para aquém do mínimo legal; b) artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da causa de redução, na terceira fase da dosimetria, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), porquanto restaram preenchidos todos os requisitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, verifica-se, com relação à suposta afronta ao artigo e 65 do Código Penal, que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse cenário, o apelante defende a aplicação de maior fração de redução da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, qual seja, 2/3 (dois terços), ou subsidiariamente a aplicação do patamar de 3/5 (três quintos), ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais foram julgadas favoráveis ao acusado, bem como que os atos infracionais não são argumentos idôneos para indicar dedicação a atividades criminosas ou para afastar o benefício previsto em lei. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, dispõe o art. 33, §4o, do citado diploma legal, que, nos delitos do caput e do §1o desse mesmo artigo, “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”, o que não é o caso dos autos, vez que restou demonstrado que o réu se dedica ao exercício da traficância, na medida em que, apesar do acusado já ter sido beneficiado com a remissão judicial quando menor, o apelante já praticou atos infracionais análogos ao crime ora praticado, inclusive tendo sido aplicada medida socioeducativa, conforme anotações em sua folha de antecedentes (Id. 56171909 – pp. 2/14). Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena previsto no dispositivo em destaque. Vejamos, a propósito, os seguintes julgados: ... No entanto, tendo em vista que não houve recurso do órgão ministerial, tem-se que deve ser mantida a pena aplicada pelo juízo de origem, não havendo, assim, que se falar em aplicação dos percentuais de 2/3 (dois terços) ou 3/5 (três quintos) de redução, sendo a manutenção do julgamento monocrático medida que se impõe (ID 59437544) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023